Tribunal: TCU
Processo: 010.815/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, declarou a inidoneidade das recorrentes, em representação acerca de irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto era a implantação e a operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota de veículos leves e pesados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que, nesta fase processual, apreciam-se pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1919/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.